Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1017474-52.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: Pedro Henrique Gonçalves e Outra
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001579-81.2021.8.11.0087 ajuizada por Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar, independentemente da emissão de licença pela SEMA, a queimada controlada das áreas já limpas dos imóveis rurais Fazenda Felicidade, área 794,4676 ha (CAR MT80525/2018) e Fazenda Boa Esperança, área 940,9597 ha (CAR MT192866/2020).
Em suas razões recursais (ID n. 71613980), o Estado de Mato Grosso defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que teria invadido o mérito administrativo dos atos praticados pelo órgão ambiental, os quais teriam sido realizados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.
Assevera que os documentos apresentados pelos próprios Agravados (os processos de autorização de queima controlada dos seus imóveis rurais, n. 7002916/2021 -Fazenda Felicidade e n. 7002915/2021 - Fazenda Boa Esperança) demonstram a existência de análise do órgão ambiental, que teria constatado a presença de inconsistências nos referidos projetos, que resultaram na emissão das notificações n. 153430/CRAQC/SUGF/2021 e n. 153431/CRAQC/SUGF/2021.
Argumenta, que, não há qualquer ilegalidade da administração no ato de requerer a apresentação de documentos e informações complementares, para que só então, dê prosseguimento à análise do pedido de autorização de queima controlada, resultando ou não na emissão da mesma.
Frisa, ainda, que, ao contrário do que alegam os Agravados, os documentos por eles apresentados, não possuem elementos técnicos capazes de infirmar as análises e conclusões do órgão ambiental.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
Recurso isento de recolhimento do preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 103695988.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos no art. 1.017, por se tratar na origem de autos eletrônicos, conforme autoriza o § 5o, do mesmo artigo; todavia, em consulta aos Sistemas de andamentos processuais do TJMT e do PJE de 1o Grau não foi possível visualizar os autos de origem, por se tratar de feito sigiloso; razão pela qual, foi determinada a intimação do Agravante para que, juntasse a cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da Ação de Obrigação de Fazer que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo; sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ato contínuo, o Agravante acostou no ID n. 105436479 a cópia integral dos autos de origem.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, para a concessão do efeito suspensivo, devem concorrer os requisitos do parágrafo único do art. 995 do novo CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.
Analisando os documentos que instruem a inicial dos autos de origem, vislumbra-se, a priori, que a probabilidade do direito em favor do Agravado se mostra duvidosa, já que, apesar de protocolado perante a SEMA o Cadastro Ambiental Rural - CAR e ter sido concedida a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF, é cediço que para que deferida a Autorização de Queima Controlada – AQC o empreendedor precisa apresentar uma série de documentos, que variam desde formulários, anotação de responsabilidade técnica – ART, croqui (mapa) de acesso georreferenciado, mapa da área de queima, plano de queima controlada, entre outros, sendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o órgão responsável pela autorização, que utiliza-se da Lei Ordinária Estadual no 9584/2011, a qual estabelece que:
Art. 3o - O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, ou instituição oficialmente designado pela SEMA para, em seu nome, assumir a responsabilidade de atuar como órgão do Meio Ambiente.
(...)
Art. 5o Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para Queima Controlada deverá:
I - definir as técnicas, os equipamentos e a mão de obra a serem utilizados;
II - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado;
III - promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo;
IV - preparar aceiros de no mínimo 03 (três) metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem;
V - providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, até sua extinção, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos;
VI - comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será conformada com a indicação da data, hora e início e do local onde será realizada a queima;
VII - prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação.
§ 1o O aceiro de que trata o inciso IV deste artigo deverá ter sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do Poder Público Federal, estadual ou municipal e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.
§ 2o Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo.
Art. 6o Cumpridos os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior, o interessado no emprego de fogo deverá requerer, por meio de requerimento de solicitação de Queima Controlada, junto à SEMA ou junto ao órgão competente, por ela designado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA, a emissão de Autorização de Queima Controlada.
§ 1o O requerimento previsto neste artigo será acompanhado dos seguintes documentos:
I - cópia da Licença Ambiental Única (LAU);
II - cópia da autorização de desmatamento, quando legalmente exigida;
III - plano de queima para propriedades acima de 150 ha, acompanhado de ART do responsável técnico.
§ 2o Se o interessado não possuir a LAU deverá apresentar a certidão de regularização ambiental (CAR).
§ 3o Outros documentos poderão ser solicitados, por Portaria.
Art. 7o Protocolado o requerimento de Queima Controlada, a SEMA ou o órgão por ela determinado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, expedirá a autorização correspondente.
§ 1o O prazo será sobrestado se houver ofício de pendência.
§ 2o Não expedida a autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente autorizado a realizar a queima, conforme comunicado, desde que atenda o disposto no art. 6o e seus incisos, salvo se tratar de área sujeita á realização de vistoria prévia a que se refere o artigo seguinte.
§ 3o O protocolo de requerimento de Queima Controlada deverá ser apresentado de forma individual.
Art. 8o A Autorização de Queima Controlada somente será emitida após a realização da vistoria prévia, obrigatória em áreas:
I - que contenham restos de exploração florestal;
II - limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecida em ato de Poder Público.
Parágrafo único. A vistoria prévia poderá ser dispensada em áreas cuja localização e características não atendam ao disposto neste artigo.
Art. 9o A Autorização de Queima Controlada será emitida com finalidade específica e com prazo de validade suficiente à realização da operação de emprego do fogo, dela constando, expressamente, o compromisso formal do requerente, sob pena de incorrer em infração legal, de que comunicará aos confrontantes a área e a hora de realização da queima, nos termos em que foi autorizado.
Art. 10. Poderá ser revalidada a Autorização de Queima Controlada concedida anteriormente para a mesma área, para os mesmos fins e para o mesmo interessado, ficando dispensada, por parte do interessado, ficando dispensados, por parte do interessado, nova apresentação dos documentos previstos nesta Lei, salvo os comprovantes de comunicação aos confrontantes, de que trata o inciso VI do art. 5o.
Parágrafo único. A revalidação não poderá exceder a 12 (doze) meses a partir da data inicial do pedido, sendo obrigatória a fundamentação justificada.
Art. 11. O emprego do fogo poderá ser feito de forma solidária, assim entendida a operação realizada em conjunto por vários produtores, mediante mutirão ou outra modalidade de interação, abrangendo simultaneamente diversas propriedades familiares contíguas, desde que o somatório das áreas onde o fogo será empregado não exceda 500 (quinhentos) hectares.
Art. 12. Para os fins do disposto nesta Lei, a SEMA e o órgão por ela determinado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA deverá dispor do trabalho de técnicos habilitados para analisar, orientar e realizar vistorias nos processos de solicitações de Queima Controlada.
Parágrafo único. Compete à SEMA e aos órgãos por ela determinados para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA promover a habilitação de técnicos para atuar junto às Prefeituras Municipais e demais entidades ou organismos públicos ou privados a fim de possibilitar o fiel cumprimento desta Lei.
Como se sabe, o controle judicial dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia restringe-se ao exame da legalidade (motivação e razoabilidade), não sendo cabível ao judiciário substituir a autoridade administrativa na análise de critérios discricionários, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
A propósito:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, I, DO CPC/1973 C/C ART. 19 DA LEI N.o 7.347/1985. TERMINAL MARÍTIMO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LICENÇA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIZAÇÃO APENAS POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO EIA/RIMA. ANÁLISE METICULOSA DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS E DOS IMPACTOS DECORRENTES DO PROJETO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
(...)
9. Não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão. 10. De acordo com o Parecer Técnico Cotra/Ibama n.o 18/2011, que subsidiou a emissão da licença prévia em comento, em 26/08/2010, houve a realização de audiência pública para a discussão do EIA/RIMA com a presença de 396 (trezentas e noventa e seis) pessoas, dentre elas professores, ambientalistas, sindicalistas e estudantes universitários, sendo respondidos todos os questionamentos. Realizada, naquela ocasião, uma análise meticulosa das alternativas locacionais e tecnológicas do projeto, estudo do meio biótico local e dos impactos decorrentes do projeto e recomendações sobre programas ambientais, concluindo-se (...) que não existem elementos que inviabilizem o empreendimento, não havendo, portanto, óbices para concessão da licença prévia, desde que as medidas mitigadoras e programas ambientais sejam atendidos conforme EIA. 11 Remessa oficial, tida por interposta e apelação desprovidas. (TRF-3 - ApCiv: 00006567020114036104 SP, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/02/2020). [Destaquei]
In casu, vislumbra-se, a priori, que, ao analisar os requerimentos administrativos de queima controlada dos imóveis Rurais do Agravante (Fazenda Felicidade e Fazenda Boa Esperança), o órgão ambiental competente verificou a existência de inconsistências nos referidos projetos e solicitou a realização das seguintes diligências:
(...)
“considerando o impasse da existência ou não de embargo do (IBAMA) incidente na área solicitada para queima; Considerando as imagens de satélite após 2008, o polígono de AQC compreende áreas que apresentam características de avançado estágio de regeneração de vegetação, superior a 5 anos; Considerando que ao consultar o CAR o mesmo encontra-se em fase de aguardando análise;” ,que resultaram na emissão das notificações n. 153430/CRAQC/SUGF/2021 e n. 153431/CRAQC/SUGF/2021, (...) solicitamos: 1) apresentar documento oficial do Ibama mostrando a localização da área embargada ou o desembargo da mesma e; 2- apresentar CAR analisado validando as áreas declaradas como consolidadas.
Nesse aspecto, inobstante o Magistrado Singular tenha entendido não ser razoável os Agravados aguardarem a validação dos cadastros ambientais rurais realizados ainda no ano de 2020 para a conclusão da limpeza iniciada com autorização da Secretaria de Meio Ambiente, sobretudo por ter sido o requerimento de queima controlada instruído com relatórios técnicos elaborados por profissional engenheiro florestal, indicando as áreas consolidadas, assim entendidas aquelas desmatadas antes de 22/07/2008, bem como as áreas de reserva legal e as demais de proteção permanente, é certo que além das exigências do órgão ambiental competente estarem expressamente previstas em lei, que permite a adoção de outras medidas de caráter preventivo, não se pode desconsiderar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, cuja questão demanda dilação probatória e inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela na origem.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000200252062001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora